Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740148-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MÔNICA DE OLIVEIRA HADDAD RECORRIDO: VICENTE JOSÉ MARINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. FIANÇA. GARANTIA. SUB-ROGAÇÃO DO GARANTIDOR PELO PAGAMENTO DE DÍVIDA DE PESSOA JURÍDICA. REGRESSO EXCLUSIVAMENTE EM DESFAVOR DO SÓCIO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. APURAÇÃO DE HAVERES NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a legitimidade da pretensão exercida pela autora para a cobrança, em sede regressiva, dos débitos contraídos em nome das sociedades empresárias, diretamente em desfavor do sócio remanescente. 2. A apelante se obrigou ao pagamento das dívidas das sociedades empresárias a título de garantia contratual e não em virtude de integrar seus quadros societários respectivos. 2.1. O negócio jurídico de fiança confere ao fiador a obrigação de responder, com seu patrimônio, pelo pagamento da dívida não satisfeita pelo afiançado até a data do vencimento, nos termos dos artigos 264, 265 e 829, todos do Código Civil. 2.2. A celebração de negócio jurídico com a constituição de devedor subsidiário ou solidário garantidor não encontra qualquer óbice legal e prestigia a autonomia da vontade das partes negociantes. 2.3. Ademais, o terceiro pagador ou garantidor dos contratos firmados pelas pessoas jurídicas, sub-roga-se nos direitos dos credores originários, nos termos do art. 305 e 831, ambos do Código Civil, respectivamente. 2.4. A condição de sócia da credora e as eventuais obrigações assumidas entre os sócios, em regra, não são relevantes. 2.5. A pretensão de pagar em face dos sócios somente pode ser deferida em hipóteses excepcionais, mediante desconsideração da personalidade jurídica ou após a extinção das pessoas jurídicas, com a respectiva apuração de haveres. 3. A cobrança do valor relativo à liquidação das quotas sociais de propriedade da sócia excluída observará o disposto no art. 1031, § 2o, do Código Civil. 3.1. A apelante atua como credora das sociedades empresárias, tendo sido sua antiga sócia majoritária. 3.2. As relações jurídicas, no entanto, não se confundem ou se mesclam, em virtude da autonomia patrimonial e negocial atribuída às pessoas jurídicas. 4. Inexiste a possibilidade de compensação entre as obrigações assumidas pelas pessoas jurídicas e por seu sócio administrador em face da autora. 4.1. A identidade de partes nas obrigações recíprocas é requisito essencial para a aplicação do instituto previsto no art. 368 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 190 do CPC e 104, 421, caput e parágrafo único, 422, e 1.031, todos do Código Civil, argumentando que vigora no ordenamento jurídico os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, de modo que o negócio jurídico firmado entre as partes deve ser obedecido e cumprido integralmente, sobretudo por se tratar de objeto lícito e condições pactuadas entre partes maiores e capazes; c) artigos 346, 349, 831, 832 e 833, todos do Código Civil, asseverando que a recorrente se tornou credora do recorrido por sub-rogação ao fazer o pagamento das dívidas sociais, seja na qualidade de sócia de apenas 55% (cinquenta e cinco por cento) de quotas das empresas, seja na condição de fiadora de parte dos contratos locatícios, dos quais renunciou ao benefício de ordem. Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 42891501). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome dos advogados GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, OAB/DF 64.900, e LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES, OAB/DF 67.049 (ID 43617081). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 190 do CPC e 104, 421, caput e parágrafo único, 422, 346, 349, 831, 832 e 833, todos do Código Civil, porquanto as convicções a que chegou o acórdão impugnado decorreram da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 42891501), e as referentes ao recorrido sejam publicadas, exclusivamente, em nome dos advogados GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, OAB/DF 64.900, e LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES, OAB/DF 67.049 (ID 43617081). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025